Tribunal: TJMT
Processo: 1022711-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: TAPOALU KAMAYURA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO – ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL DO DELITO E COMARCA PEQUENA – INVIABILIDADE – MOTIVOS QUE NÃO AUTORIZAM A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES DA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO ÀS PARTES, AO JULGAMENTO OU À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE.
“A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais” (STF, HC 133273 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016).
Não justifica o desaforamento o fato de ter no território da Comarca uma significativa população indígena, sem a demonstração objetiva e concreta de que essa circunstância colocará em risco a imparcialidade dos jurados e/ou a segurança do julgamento, em virtude de animosidade dentro da própria aldeia, entre aldeias diversas ou entre os indígenas e a população não indígena. Se assim fosse, nenhum indígena poderia ser julgado na Comarca em que está localizada a sua comunidade, em clara ofensa ao princípio do juiz natural.
Pedido improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022711-67.2021.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Omissão de socorro, Crime Tentado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TAPOALU KAMAYURA - CPF: 045.307.901-69 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. K. T. - CPF: 093.637.891-36 (VÍTIMA), MAIALLA PALUNI KAMAYURA TRUMAI - CPF: 069.989.221-08 (VÍTIMA), KUTSAMIN KAMAYURA (REU), KUTSAMIN KAMAYURA - CPF: 035.422.771-85 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO 5o VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA. VENCIDOS O RELATOR, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, O REVISOR, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO E O 7o VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de desaforamento de julgamento,
sem
pedido liminar, formulado p
or
Tapoalu

Kamayura
,
que responde a Ação P
enal n.
0002738-61.2018.8.11.0029
, em trâmite
no Juízo da
Vara Única da Comarca de Canarana
-
MT,

pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, e § 4o, c/c art. 61, II, e c/
c art. 14, II, do Código Penal),
objetivando, com fundamento no
s

art
s
. 427
e 428
do Código de Processo Penal,
que
seu julgamento popular
seja realizado

na Comarca de Querência
-
MT ou,
alternativamente
, na Comarca de Barra do Garças
-
MT
.

A
requerente aduz que o delito que
foi
imputado
à sua pessoa
causou grande repercussão na comunidade local, tendo em vista que foi pauta de inúmeros sites de notícias,
tanto regional quanto nacional
;
e
,
considerando que
aquela comarca

tem
aproximadamente vinte mil habitantes,
“
há fortes evidências de que quaisquer razões suscitadas em favor da Ré não serão acolhidas pelo Conselho de Sentença, ainda que veementemente amparadas pelo ordenamento jurídico, ante a consideração de fatos externos, alheios às provas dos autos: TUDO ISSO FRUTO DO PREJUÍZO QUE A EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA E PROXIMIDADE DO CASO GEROU EM TODA A POPULAÇÃO DE CANARANA/MT
”.

Destaca que “
repercussão do caso foi tamanha que o Delegado de Polícia Civil chegou a ser homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso
”, de modo que “
Admitir que o julgamento se realize na Comarca de Canarana/MT significa permitir a prática de injustiça, a saber, a ratificação da condenação prévia perpetrada pela mídia local
”.

Com base nas razões
acima
reproduzidas,
postula
o desaforamento da sessão plenária de
julgamento
, com fulcro no art. 427, § 2o, do Código de Processo Penal,
para a
Comarca de
Querência ou
de
Barra do Garças
, a fim de assegurar a imparcialidade dos jurados
.

Solicitadas as informações de estilo,
o
magistrad
o
encaminhou os esclarecimentos constantes no
ID
113898964
, consignando que
não há como afirmar que devido à repercussão do crime a parcialidade dos jurados estaria comprometida, no entanto entende ser necessário o desaforamento “
para realização do julgamento em local diverso da região do Araguaia, devido ao elevado número de indígenas e a comoção local das pessoas que residem na região e dado o efetivo da
policia
militar para garantir a segurança da ré e dos presentes
”.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do ID
114667456
, opinou pela improcedência do pedido de desaforamento. No entanto, na sessão de julgamento, retificou oralmente o parecer, pela parcial procedência do pedido, a fim de que o Júri Popular da requerente seja desaforado para a Comarca de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De
acordo com
o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da
unidade judiciária
onde ocorre
u
o delito,
somente cabendo a
modificação do local
quando
presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal,
assim redigido:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Negrit
amos

De igual maneira, o Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do

julgamento popular
de forma restritiva
,

a saber:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Assim, consoante
se
infere
da leitura do
s
referido
s
dispositivo
s
legais e regimentais
, o desaforamento

apenas

terá lugar
quando houver interesse de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal d
a

acusada.

Tendo isso como norte, impõe-se
reconhecer que
, no caso destes autos,
existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento
alusão
, uma vez que

e
stá
demonstrada
a fundada suspeita da imparcialidade dos jurados e considerável grau de risco envolvendo
a
sessão de julgamento naquele
local e naquela região
,
no que diz respeito à

segurança da
requerente
,

da
s
pessoas vinculadas ao
Júri
e dos demais
integrantes da comunidade.

Isso porque
,

a
requerente
é acusada de
, em tese, te
r tentado contra a vida de su
a neta, recém-nascida, por motivo fútil, com emprego de asfixia e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
além de ter deixado de prestar assistência médica e pedido auxílio em prol de sua filha,
de apenas 15 anos
de idade
, tal como se vê
desta parte da

denúncia
exteriorizada
no ID 113164991
:

[...]
A menor
Maialla

Paluni

Kamayura

Truma
, de apenas 15 (quinze) anos de idade, filha da
TAPOALU KAMAYURA
, engravidou em 2017. Todavia, a gravidez foi rejeitada pela acusada, que não aceitou uma “mãe solteira”. Por essa razão, premeditou a morte do bebê que estava por vir, de modo que convidou sua mãe
Katsamin

Kamayura
para sua casa, no período final da gestação.

Nessa toada, na data de 05 de junho de 2018, no período vespertino, na residência situada na Av. Paraná, no 1.373, bairro Nova Canarana, Canarana-MT,
TAPOALU KAMAYURA
e sua mãe
Katsamin

Kamayura
realizaram o parto de sua filha
Maialla

Paluni

Kamayura

Trumai
. Na ocasião,
Katsamin

Kamayura
, previamente ajustada com a acusada, retirou a bebê recém-nascida
Analu

Paluni

Kamayura

Trumai
da genitora e a levou para fora de casa.

Assim,
Kutsamin

Kamayura
enrolou
Analu

Paluni

Kamayura

Trumai
em um pano e a enterrou viva em uma cova no quintal da residência, sequer comunicando o óbito às autoridades competentes. Nesse ínterim,
TAPOALU KAMAYURA
manteve
Maialla

Paluni

Kamayura

Trumai
no interior da residência. Apesar de
Maialla

Paluni

Kamayura

Trumai
sofrer uma grave hemorragia,
TAPOALU KAMAYURA
e
Kutsamin

Kamayura
se recusaram a leva-la ao posto de saúde, a fim de evitar que o parto e o posterior crime fossem descobertos.

Todavia, terceiros tiveram ciência da prática do crime e entraram em contato com a CASAI e a Polícia Militar. Dessa forma,
Maialla

Paluni

Kamayura

Trumai
foi devidamente medicada, ao passo que os policiais lograram êxito em resgatar o bebê, embora enterrado por aproximadamente 6 (seis) horas, ainda vivo, o que foi amplamente divulgado na mídia nacional. A recém-nascida
Analu

Paluni

Kamayura

Trumai
, cabe destacar, ficou internada por mais de 1 (um) mês, em estado de
grave
de saúde, em virtude da tentativa cruel de homicídio.

O crime foi cometido em virtude da rejeição sofrida pela recém-nascida no seio familiar, o que denota motivo fútil. Ademais, as acusadas, ao enterrarem em uma cova a vítima ainda viva, praticaram o crime com emprego de asfixia. Por fim, em se tratando de um recém-nascido, evidencia-se a impossibilidade de defesa da vítima.

Não obstante,
TAPOALU KAMAYURA
cinge-se a alegar que o bebê não apresentou nenhum sinal vital durante 8 (oito) a 10 (dez) minutos (fls. 28/32-IP), período em que ficou no colo de
Kutsamin

Kamayura
. Assim, de acordo com a versão, decorridos s tais 8 (oito) a 10 (dez) minutos e após também os devidos preparativos fúnebres, o bebê, ainda sem nenhum sinal vital, foi enterrado no quintal da residência por
Kutsamin

Kamayura
.
[...].

Destaques no original.

Consoante afirmado pelo
signatário das
informações que se
estão
no ID 113898964,
a cidade de Canarana, é uma cidade pequena,
tendo

p
ouco mais de
20
mil habitantes
, da qual
considerável
parte é indígena
,
estando lotados na
referida unidade judiciária
apenas 24
policiais
militares
.

A
lém disso, houve excessiva especulação e divulgação do caso em mídia social, de modo que, diante da gravidade do delito, em tese, praticado
pela requerente
e “
devido ao elevado número de indígenas e a comoção local das pessoas que residem na região e dado o efetivo da
policia
militar para garantir a segurança da ré e dos presentes
”, considerando que “
a
Região do Araguaia já era considerada a terceira com maior população indígena, contando a terra indígena
Parabubure
com 3.819
(três mil oitocentos e dezenove) indivíduos distribuídos nos municípios de Campinápolis e Nova Xavantina, municípios vizinhos de Canarana-MT
”,
há
elementos
suficientes a indicar a necessidade do desafo
ramento para a realização do julgamento
em
c
omarca diversa, mormente porque, consoante afirmado pelo presidente do feito “
n
o ponto de vista da segurança do local de julgamento,
manifesto favorável ao desaforamento para realização do julgamento em l
ocal diverso da região do Araguaia
”.
Destacamos

A
cerca da
imparcialidade do Júri como um dos motivos autorizadores do desaforamento, Guilherme De Souza Nucci
esclarece que
:

[...] o principal, pois compromete, diretamente, o princípio constitucional do juiz natural. Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados parcial.
Tal situação pode

dar-se quando a cidade for muito pequena e o crime tenha sido
gravíssimo, levando à comoção geral, de modo que o caso vem sendo
discutido em todos os setores da sociedade muito antes do julgamento

ocorrer
.
Dificilmente, nessa hipótese, haveria um Conselho de Sentença

imparcial, seja para condenar, seja para absolver, visto que a tendência a

uma postura ou outra já estará consolidada há muito tempo
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal, Editora RT, São Paulo: 2005, p. 694).

Destacamos

Como se sabe
, as garantias constitucionais da ampla defesa e de julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, não podem sucumbir frente a uma regra infraconstitucional definidora da competência territorial.

E, como dito anteriormente, o
desaforamento é

medida excepcional, sendo admitida apenas em situações cujos fatos e circunstâncias coloquem em dúvida a imparcialidade dos jurados ou causem sérios riscos à ordem pública, ou mesmo à segurança do acusado.

In
casu
, o delito ocasionou grande comoção social, tanto que, consoante mencionado pela requerente,
o
d
elegado
da
Polícia
Judiciária
Civil
e os investigadores que participaram do resgate da vítima recém-nascida, foram agraciados com o título de “Moção de Aplausos”
pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso
em razão dos fatos, consoante se infere deste trecho da matéria abaixo reproduzida:

Com Moção de Aplausos foram agraciados os policiais civis
: delegado
Deuel
Paixão de Santana e os investigadores Luiz Conrado, Tatiane Maciel Sousa, e Valdivino Vital, todos de Canarana, além do investigador de Chapada dos Guimarães, Alexandre Reis
Bregunci
.

Os quatro policiais de Canarana receberam cada um duas Moções de Aplauso, por fatos de repercussão ocorridos na cidade, sendo um dos casos o resgate da bebê indígena recém-nascida que havia sido enterrada vida, ocorrido em junho deste ano.

A criança foi resgatada no quintal de uma residência, após os policiais iniciar escavação e ouvirem o choro do bebê, constatando que a criança estava viva. O bebê foisocorrido e encaminhado para socorro médico imediato.

A bisavó da bebê,
Kutsamin

Kamayura
, 57, foi presa ena ocasião, alegou que a criança não chorou após o nascimento, por isso acreditou que estivesse morta e, segundo costume de sua comunidade, enterrou o corpo no quintal, sem acionar os órgãos oficiais.

(
http://amdepol.org/sindepo/2018/12/delegados-e-investigadores-sao-agraciados-com-titulo-de-cidadao-mato-grossense-e-mocao-de-aplausos-da-almt/
).

Destacamos

Logo,
diante do pedido da requerente e das
informações prestadas pelo juízo de
primeira instância, não restam dúvidas de que há
fundado receio de

estar vulnerada a isenção de ânimo dos julgadores leigos
na Comarca de Canarana
, tornando-se, com isso,

impositivo o desaforamento, em observância às garantias constitucionais

imprescindíveis a um julgamento justo e isento
e para garantir a segurança da requerente, das pessoas vinculadas ao julgamento e dos demais integrantes da comunidade
.

Isso porque
, os fatos acima descritos podem
incut
ir
na população do
M
unicípio
de Canarana
e, em especial, nos jurados
que forem escolhidos
,
sentimento
de indignação, podendo influenciar
n
a

convicção
deles
, e
, com isso,
afetar a necessária imparcialidade no julgamento.
Aliás, a
manifestação favorável do
j
uízo singular
ao deferimento do
presente
desaforamento
, demonstra
que existem
fortes indícios de que a imparcialidade dos
julgadores leigos
está comprometida
.

A propósito, acerca do tema,
o Supremo Tribunal Federal
deixou assentado
:

Habeas corpus. Desaforamento. Dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados. Manifestação favorável de ambas as partes e do Juízo local pelo acolhimento da proposta, com indicação de fatos concretos indicativos da parcialidade dos jurados. Ordem concedida. 1
. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local.
Não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
.
2.
A circunstância de as partes e o Juízo local se manifestarem favoráveis ao desaforamento, apontando-se fato "notório" na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo
(Código de Processo Penal, art. 424). 3. Ordem concedida para determinar o desaforamento para outra Comarca da mesma região onde não subsistam os motivos pertinentes (CPP, art. 429), adotando-se, no caso, a mesma solução dada para casos anteriores relativos ao paciente, qual seja, o desaforamento para o Tribunal do Júri da Comarca de Jundiaí/SP.
(STF, HC 109023, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2012 PUBLIC 27-02-2012).

Destacamos

Por sua vez,
em havendo
fortes indícios quanto
a
im
parcialidade dos jurados,
esta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
tem autorizado o desaforamento, tal como pode se inferir do acórdão a seguir resumido:

DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE] E FURTO SIMPLES – EXISTÊNCIA DE RISCOS À ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REQUERIDO PERIGOSO, CONHECIDO COMO MATADOR E COM FAMA DE PISTOLEIRO – TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL – OUTRO DESAFORAMENTO, EM FACE DO MESMO REQUERIDO, JULGADO PROCEDENTE – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO PARA OUTRA COMARCA – OFÍCIO DO COMANDO DA PM – REQUERIDO ENVOLVIDO NA PRÁTICA, EM TESE, DE VÁRIOS HOMICÍDIOS – INDICAÇÃO DE ALTA PERICULOSIDADE – JURADOS TEMEROSOS EM PARTICIPAR DO JULGAMENTO – RELATOS DE POLICIAIS CIVIS SOBRE O DESTEMOR DO REQUERIDO – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO SINGULAR – MAIOR SENSIBILIDADE DO JUIS DA CAUSA PARA AFERIR DETALHES E PROBLEMAS QUE ENVOLVEM O PROCESSO – DESAFORAMENTO JUSTIFICADO – ARESTOS DO STF E STJ – RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EVIDENCIADO – CERTEZA DAS CIRCUNSTÂNCIAS A TOLHER A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE PRODUZIR A INDETERMINAÇÃO DE ESPÍRITO OU RECEIO FUNDAMENTADO – DOUTRINA – RISCOS À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E À PAZ SOCIAL – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS – DESAFORAMENTO MOSTRA-SE IMPOSITIVO – PRECEDENTE DO TJMT – PEDIDO PROCEDENTE.
A manifestação favorável do Juízo singular, “apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo
(Código de Processo Penal, art. 424)” (STF, HC no 109023). “
Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri
” (STJ, HC no 307.963/PI).
Afigura-se desnecessária “a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado
” (NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri). “
Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é
medida
impositiva
” (N.U 1013954-55.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

(TJMT, N.U 1000433-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020).

Destacamos

É imperativo relevar, ademais, que o
juízo
da
primeira
instância, manifestou-se favorável ao desaforamento para comarca diversa da região do Araguaia,
daí por que
não se pode desprezar que
estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade
da qual sairão os jurados
, tem
ele
maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em
processos
deste jaez,
as
informações
do magistrado
alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido,
eis que
pode aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri a ser composto justamente por cidadãos da própria comunidade, razão pela qual
tais informações
devem nortear a atuação das instâncias superiores no julgamento do tema.

Deveras,
nesse sentido,
veja-se
o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. MODIFICAÇÃO EPISÓDICA DA REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA O JULGAMENTO POPULAR. DÚVIDAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO JÚRI. MOTIVOS RELEVANTES QUE COMPROMETEM O JULGAMENTO POPULAR. COMARCAS CIRCUNVIZINHAS COM O MESMO COMPROMETIMENTO DE PARCIALIDADE. JULGAMENTO NA COMARCA DA CAPITAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, em regra, a competência para julgamento das infrações penais é determinada pelo lugar em que se consumou o delito. Há, entretanto, situações em que a própria lei autoriza o deslocamento da competência, com o escopo de proteger princípios caros ao processo e à ordem jurídica vigente. 2. No rito do julgamento pelo Tribunal do Júri, o desaforamento encontra disciplina nos
arts
. 427 e 428 do Código de Processo Penal, possibilitando a modificação episódica da regra de competência territorial para o julgamento popular. 3. Por força de regramento legal, nos casos de interesse da ordem pública; dúvidas acerca da imparcialidade do Júri; para a segurança pessoal do acusado; ou em virtude de excesso de serviço no foro original, desloca-se o julgamento do acusado em Plenário para outra comarca que esteja livre dos vícios apontados. 4. No caso concreto, o Juiz de Direito da Comarca de Fronteiras/PI externou o temor que as testemunhas demonstram ao depor, bem como a manifesta incapacidade dos jurados para ofertarem um julgamento ético, justo e imparcial. 5.
Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri.
6. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o desaforamento do processo, com sua transferência para a Comarca da Capital, não afronta o art. 427 do CPP, tendo em vista que a escolha da nova localidade deve ser feita levando-se em conta o caso concreto, não havendo obrigatoriedade de se remeter o feito à Comarca mais próxima 7. Persistindo nas comarcas circunvizinhas os mesmos motivos que levaram ao deslocamento do julgamento, correta foi a decisão tomada pelo Colegiado estadual para garantir a imparcialidade do Júri. 8. A desconstituição do disposto pelas instâncias de origem, entendendo pela desnecessidade do desaforamento é inadmissível na angusta via do habeas corpus, ante a imperiosa necessidade de revolvimento do conteúdo fático-probatório. 9. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 307963 PI 2014/0280616-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017)
.
Destacamos

Por
importan
t
e,

deve ser anotado
que
a
presença maciça de comunidades indígenas nas comarcas circunvizinhas
–

tal como informou o juízo de primeiro grau –
, desautorizam o deslocamento da sessão do Júri para a maior comarca próxima à C
anarana
, que
é
Comarca
de
Barra do Garças, e com mais razão impede a realização do
julgamento p
opular na
vizinha
e menor
comarca de
Querência
, bem como
naquelas
mais
próximas que se situam na região do
R
io Araguaia.

Ness
e

contexto
, deve o julgamento
ser realizado
numa comarca de entrância especial, preferivelmente
Cuiabá
-MT
ou Várzea
Grande
-
MT
, cujos fóruns apresentam melhores infraestruturas físicas e maior quantidade de servidores, além de reforçado aparato policial,
que
impediriam eventual tentativa de ofensa à integridade física da requerente
e das testemunhas,
algumas delas também indígenas, assim como eventual contenda entre os índios porventura presentes à sessão,
isso
sem contar a isenção de ânimo dos jurados, que será assegurada pelo distanciamento deles em relação à população Xavante fortemente influente do
M
unicípio de Canarana e nos municípios próximos, podendo, assim, julgar
em
, de fato, segunda
a
íntima convicç
ão de cada um
.

Logo,
diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 427 do Código de Processo Penal,
tem-se como melhor solução para o caso em exame, que a requerente seja julgada pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea Grande
, que, apesar de
ter
expressiva quantidade de processos, ainda assim, é menor que o acervo da
Vara Especializada do Júri da

Comarca de Cuiabá
, e detém iguais condições de
proporcionar
à requerente
um julgamento seguro e isento, com a vantagem da possibilidade de ser mais célere
.

Posto isso, em parte com o
parecer oral da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado p
or
Tapoalu

Kamayura

e

determino o

desaforamento

do
seu
julgamento

popular referente à
Ação Penal n. 0002738-61.2018.8.11.0029, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana, para o
Tribunal do Júri da Comarca de
V
árzea Grande
, e
m

observância ao art
. 427 do
C
ódigo
de Processo Penal
e
art.
262 do R
egimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

É
como voto.

V O T O V E N C E D O R

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO N. 1022711-67.2021.8.11.0000

REQUERENTE: TAPOALU KAMAYURA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

V O T O S V O G A I S

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO N. 1022711-67.2021.8.11.0000

REQUERENTE: TAPOALU KAMAYURA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO-VISTA:

Exmo. Des. PAULO DA CUNHA:

Na sessão de julgamento do dia 21.7.2022, após o voto do Exmo. Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, acolhendo o pedido de desaforamento de julgamento, a fim de deslocar o julgamento para a Comarca de Várzea Grande/MT, sendo acompanhado pelo Exmo. Des. Marcos Machado, pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Pois bem. Analisando a petição inicial observa-se que se postula o desaforamento do julgamento da requerente Tapoalu Kamayura (acusada da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado) da Comarca de Canarana para a Comarca de Querência ou, alternativamente, para a Comarca de Barra do Garças.

Invocando as normas do artigo 427 do Código de Processo Penal, a requerente sustenta que por se tratar de cidade com 20.000 habitantes, a enorme repercussão do caso na mídia, inclusive nacional, teria afetada a imparcialidade dos jurados, a autorizar o desaforamento do julgamento.

Ao apresentar as informações, o magistrado de primeiro grau não reconhece a repercussão social/midiática do fato como motivos ao desaforamento do julgamento popular, mas aponta que na comarca haveria uma significativa população indígena e o efetivo da polícia militar seria reduzido (24 policiais) – id 113898964.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do requerimento (id 114667456), com retificação oral na sessão de julgamento.

Compreendo, porém, que os motivos alegados pela defesa –
repercussão do fato na mídia e população pequena da comarca
– não autorizam o desaforamento do julgamento popular, pois não se amolda às
excepcionais
hipóteses prescritas nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência, tanto nas Cortes Estaduais, como no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal são uníssonas neste sentido:

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO -
Alegação de que existe dúvida sobre a imparcialidade do Júri, em decorrência da ampla divulgação e repercussão negativa do caso, bem como risco à segurança pessoal do acusado - Inocorrência
-
A mera presunção de que os Jurados poderão ser influenciados pelo sensacionalismo da imprensa e divulgação nas redes sociais não torna justificável a aplicação da medida excepcional
- Pedido indeferido
.” (
TJSP
;

Desaforamento de Julgamento 2124469-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

DESAFORAMENTO – PLEITO DEFENSIVO – REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS –
REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA – ALEGADO ELEVADO CLAMOR SOCIAL – CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS
– MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONCRETOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é medida excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses prevista no art. 427 do Código de Processo Penal,
sendo insuficientes para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados
.
” (
TJMT
, N.U 1002207-79.2017.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06/07/2017)

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RÉU PRONUNCIADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ALEGADA IMPARCIALIDADE DO JÚRI – ARGUMENTAÇÃO DESPROVIDA DE PROVA – MERAS CONJECTURAS
– PEDIDO IMPROCEDÊNTE.
Meras ilações de que a repercussão do delito poderia influenciar na imparcialidade do júri não prestam a justificar o deslocamento do julgamento popular
.
Para o deferimento do pedido de desaforamento devem ser indicados elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento dos jurados. A incerteza sobre a imparcialidade do júri que leva a se excepcionar a aplicação do princípio do juiz natural - de matiz constitucional - por meio de derrogação de competência territorial, deve decorrer de comoção social grave, que
não se confunde com a veiculação em imprensa acerca do fato, tampouco a pacata manifestação de familiares ou pessoas próximas à vítima, até mesmo porque natural, sobretudo em pequenas cidades, tendo em vista a perda de entes queridos
.” (
TJMT
, N.U 0159786-44.2016.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INIDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3.
A eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário
.

(...) 6. Agravo não provido. (
STJ
, AgRg no HC n. 627.631/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021.)

“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. IRRELEVÂNCIA. (...) 4.
A divulgação do fato criminoso pela mídia não reflete o ânimo dos membros integrantes do Conselho de Sentença
. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (
STF
, RHC 118615, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ANÔMALAS. 1.
A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais
. 2. No caso, à míngua de motivos concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma processual penal (CPP, art. 427). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF
, HC 133273 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016)

Também não justifica o desaforamento o fato de ter no território da Comarca uma significativa população indígena, sem a
demonstração objetiva e concreta
de que essa circunstância colocará em risco a imparcialidade dos jurados e/ou a segurança do julgamento, em virtude de animosidade dentro da própria aldeia, entre aldeias diversas ou entre os indígenas e a população não indígena. Se assim fosse, nenhum indígena poderia ser julgado na Comarca em que está localizada a sua comunidade, em clara ofensa ao princípio do juiz natural.

Não desconheço o precedente desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em caso referente ao réu indígena
Oclecídio Pedro Paulo Tserede
, em que foi deferido o desaforamento do julgamento de Campinápolis/MT para Várzea Grande/MT (Des. N. 0156694-58.2016.8.11.0000, julgado em 9.3.2017), mas naquele caso, diferentemente desse,
havia
informação objetiva e concreta
de animosidade entre
aldeias da mesma etnia
(acusado e vítima eram da mesma etnia, mas de aldeias rivais)
, assim como dos
indígenas para com as pessoas não indígenas
, o que efetivamente representava risco à segurança das partes e da imparcialidade dos jurados.

No presente caso, aliás, a defesa da requerente manifestou discordância com o deslocamento do julgamento para a Comarca de Várzea/MT, por entender que nessa cidade não haveria comunidade indígena –
o que revela desconhecimento da formação antropológica da população várzea-grandense
,
terra dos índios Guanás
-, revelando a contradição do pedido de deslocamento para as Comarcas de Querência ou Barra do Garças, nas quais também há forte presença de comunidades indígenas.

Por fim, compreendo que o fato de se tratar de comarca pequena com um efetivo policial tido por reduzido pelo magistrado de origem também não justifica o desaforamento, pois, repita-se, não há informação objetiva de animosidade que possa colocar em risco o julgamento, a imparcialidade dos jurados ou a integridade físicas dos participantes, sendo certo que,
surgindo apontamento objetivo dos órgãos de segurança pública
, poderá ser requerido reforço policial ou, em último caso, reavaliada a necessidade de desaforamento.

Por estas razões, divirjo do Relator, para julgar
improcedente
o pedido de desaforamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022